Tribunal: STF
Processo: Rcl 5465
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-25
Data de publicação: 2008-06-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO
   REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECLAMAÇÃO UTILIZADA
   COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC.
   IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
   PROVIDO.
1. Não-cabimento de embargos de declaração contra
   decisão monocrática. Embargos convertidos em agravo
   regimental.
2. O fundamento adotado na decisão recorrida deve
   ser infirmado pelos recorrentes, sendo-lhes vedada a simples
   reiteração dos argumentos esposados na petição inicial.
3. O
   instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso
   específico que a legislação tenha posto à disposição do
   jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo
   juízo a quo.
4. É desnecessária a manifestação, pelo magistrado,
   sobre toda a argumentação apresentada pela parte quando há outra
   razão suficiente para o julgamento da causa.
5. Agravo
   regimental não provido.